Tribunal: STF
Processo: RE 100596
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-23
Data de publicação: 1983-11-23

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.
APOSENTADORIA VOLUNTARIA. APOSENTADORIA COMPULSORIA. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ART-103. LEI COMPLEMENTAR. LEGISLAÇÃO PRETERITA
(REVOGAÇÃO).
1.SOMENTE LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA
REPUBLICA, PODE ESTABELECER EXCEÇÕES AS REGRAS DE APOSENTADORIA,
COMPULSORIA OU VOLUNTARIA, CONSTANTES DO ART-101, II E III DA
CONSTITUIÇÃO, HAJA VISTA O DISPOSTO NO SEU ART-103.
2.A LEGISLAÇÃO ORDINARIA PRETERITA, INSTITUTIVA DE APOSENTADORIAS
ESPECIAIS, REDUZINDO O LIMITE DE IDADE PARA A APOSENTAÇÃO,
COMPULSORIA OU VOLUNTARIA, ESTA IMPLICITAMENTE REVOGADA, A PARTIR DA
VIGENCIA DO TEXTO CONSTITUCIONAL INSERTO NA EMENDA N. 1, PORQUE COM
ELE INCOMPATIVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.